Tribunal: STF
Processo: ARE 1525350
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE AFIRMOU SUA COMPETÊNCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA PELO ART. 1.015 DO CPC. JULGAMENTO DO RESP 1704520 POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. 



    1. Admite-se, excepcionalmente, o mandado de segurança como via para impugnação de decisão de primeiro grau que afirma a competência para processar e julgar a ação de origem, diante da ausência de previsão expressa no art. 1.015 do CPC sobre o cabimento de agravo de instrumento como via de impugnação, e porque a dúvida sobre o alcance do dispositivo somente foi dirimida após o ajuizamento da ação, com o julgamento do REsp 1704520, sob regime de recurso repetitivo. 



    2. Em que pese o julgamento do REsp em referência, com o reconhecimento de possibilidade de interpor agravo de instrumento de decisão que define a competência do juízo, a decisão vinculante somente foi proferida após o ajuizamento desta ação, permitindo o acolhimento do remédio constitucional, excepcionalmente. 



    3. Não se aplica prevenção entre agravo de instrumento e mandado de segurança, pois os feitos se submetem a órgãos julgadores fracionários distintos, conforme ressalva inserida no art. 15 do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Precedente da Corte Especial. 



    4. É competente o foro da sede da pessoa jurídica ré para as demandas contra ela intentadas (art. 53, III, a, do CPC); que coincide com o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita (art. 53, III, d, do CPC), de modo que ambos os dispositivos reforçam a incompetência do juízo da 1ª Vara Federal do Estado do Amazonas para processar e julgar a causa, que possui nítido intento de discutir obrigação de natureza contratual. Precedente do STJ. 



    5. Concedida a Segurança para reconhecer a incompetência do juízo da Seção Judiciária do Estado do Amazonas para processar e julgar a Ação Ordinária nº 1001079-05.2018.4.01.3200, assim como a Ação Civil Pública a ela conexa, autos nº 1001453-21.2018.4.01.3200, ao tempo em que se declara a competência do juízo da Seção Judiciária do Distrito Federal, onde tem sede a TELEBRÁS e também onde a obrigação haverá de ser satisfeita.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustentam os recorrentes, nas razões de seus apelo extremo, violação do artigo 109, § 2º, da Constituição Federal. 



    Aduzem, em síntese, o seguinte:



    “Com a devida vênia, o acórdão recorrido acabou por fazer prevalecer regra de competência relativa previstas no CPC sobre a norma constitucional, obviamente superior hierarquicamente, no caso, a regra prevista no artigo 109, § 2º, da CF/88, segundo a qual a ação pode ser proposta no domicílio do autor quando a União for demandada.



    É certo que, no presente caso, a ação foi inicialmente proposta na Justiça Estadual do Amazonas e só veio a ser remetida à Justiça Federal do mesmo Estado porque a União interveio e, posteriormente, ofereceu contestação na mesma seção judiciária da JF/AM e pedido de suspensão de Liminar em todas as instâncias da Justiça Federal até chegar ao STF com o número SL 1157.



    No entanto, ao contrário do que erroneamente entendeu o acórdão recorrido, no caso destes autos, a UNIÃO não se limitou a manifestar mero interesse na causa, na exata medida em que vem atuando como verdadeira parte ré, tanto assim que apresentou contestação (ID 133710255 dos autos originais) e formulou pedido de Suspensão de Liminar junto ao Supremo Tribunal Federal – SL 1157 (ID 2522262 e 2915487).



    Ora, pretender que, após apresentada contestação pela União perante a Justiça Federal do Amazonas e Suspensão de Liminar no STF, o processo seja remetido para a seção judiciária do Distrito Federal, como fez o acórdão recorrido, é contrariar o princípio da facilitação do acesso ao Judiciário constante do artigo 109, § 2º, da CF, aqui apontado como violado.”



    Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido “de modo a que seja reconhecida a competência da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas e, consequentemente, sejam anulados todos os atos decisórios proferidos pelo juízo da 5a . Vara Federal do Distrito Federal”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil) e após extensa análise dos fatos e provas dos autos, concedeu a segurança para “reconhecer a incompetência do juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas para processar e julgar a Ação Ordinária nº 1001079-05.2018.4.01.3200, e, por via de consequência, a Ação Civil Pública nº 1001453-21.2018.4.01.3200, conexa à primeira”, bem como determinou “a remessa de ambos os processos para serem redistribuídos a um dos juízos da Seção Judiciária do Distrito Federal, competente para as causas”. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Ultrapassadas essas questões preliminares, e relativamente à discussão objeto da impetração, ao analisar o pedido de liminar, a Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa pronunciou-se nos seguintes termos sobre a controvérsia em torno de ser ou não competente o juízo da 1ª Vara Federal de Manaus para processar e julgar a Ação Ordinária em referência e a Ação Civil Pública a ela conexa:



    (...)



    Após a tramitação regular deste Mandado de Segurança, não houve elementos suficientes para alterar a convicção então expressa pela Eminente Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa. De fato, as postulações inseridas no processo originário demonstram que a pretensão está vinculada a cumprimento de obrigação contratual e somente consta o pedido secundário de indenização por danos. É o que se denota pelo teor dos pedidos inseridos na petição inicial do processo originário, cujos requerimentos encontram-se assim delimitados:



    (...)



    Com efeito, não resta dúvida que a lide travada na ação de origem tem natureza contratual, de modo a atrair a aplicação do art. 53, III, “a” e “d”, do CPC, que estabelece como foro competente o da sede da pessoa jurídica que figura como ré, que coincide com o do lugar onde a obrigação deve ser adimplida. 



    Não fosse a previsão expressa, haveria de incidir a regra geral do foro do domicílio do réu para o ajuizamento de ações, consoante prescreve o art. 46 do CPC. 



    O argumento de que o ingresso da União no feito implicaria na incidência do disposto no art. 109, § 2º, da Constituição Federal não convence, pois a competência do juízo se estabelece no momento de ajuizamento da ação, salvo as hipóteses de prorrogação da competência, a qual não incide na situação em análise, porquanto a impetrante arguiu, a tempo e modo devidos, a incompetência do juízo para o processamento da ação. De todo modo, a União figura somente como interessada, diversamente da disciplina do art. 100, § 2º, da CF, que menciona ‘as causas intentadas contra a União[...]’. Dito de outro modo, o fato de ter a União manifestado interesse na causa não afasta as regras de competência prevista na lei, devendo preponderar a compreensão de que as empresas interessadas em discutir o contrato celebrado pela TELEBRÁS com terceiro devem se dirigir ao foro onde se localiza a sede da pessoa jurídica ré. 



    De outro lado, o fato de não ter sido ainda abordada a questão não torna a discussão preclusa, porque, como se trata de incompetência relativa, depende da arguição da parte, o que realmente foi feito pela impetrante em sua contestação no processo de origem.



    (...)



    Desse modo, porque a lei processual prevê, primeiramente, a competência da sede da pessoa jurídica ré (art. 53, III, “a”, do CPC); assim como do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, em se tratando de ação que visa a exigir ao adimplemento de obrigação contratual (art. 53, III, “d”, do CPC), compreendo que o juízo competente para processar e julgar a ação é o da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    (...)



    Como se vê, a regra aplicada pela juíza de primeiro grau em fundamento à sua decisão é própria das obrigações decorrentes de atos ilícitos, caracterizadas como extracontratuais, ao passo que as obrigações com origem em contrato, verbal ou escrito, possuem regra própria, as quais remetem à incompetência do juízo da 1ª Vara Federal do Estado do Amazonas.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:  



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.498.946/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/08/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 3º, § 3º, DA LEI 10.259/2001. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.419.190/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE TERRENO DA MARINHA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem, com apoio nas provas e nos fatos dos autos, concluiu pela ausência de interesse da União no feito. 2. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à questão da competência e da indenização por danos ambientais, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 11/2011, Lei nº 7.661/88 e Decreto Municipal nº 8.427/89), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.389.087/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/09/2023).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo recebidos como agravo regimental. Administrativo. Ação proposta em face de autarquia federal. Competência. Conexão processual. Reunião de processos. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa ou para a análise da legislação infraconstitucional (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE nº 1.375.212/PR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2024.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente